Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-51.2016.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Apelação Cível no 0001036-51.2016.8.11.0029
Apelante: Walter Lopes Faria
Apelados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Município de Canarana
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que, em atendimento ao despacho de ID n. 121058499, o Apelante apresentou manifestação no ID n. 122393470 ressaltando que, conforme jurisprudência do STJ, a simples declaração de hipossuficiência de pessoa natural é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros documentos e, na mesma oportunidade, requereu a juntada de documentos que entende evidenciar a hipossuficiência do Apelante, a saber: 1) extrato de consulta ao sistema RENAJUD (que demonstra que o Apelante não possui veículos); 2) extrato de consulta ao sistema BACENJUD (que demonstra que o Apelante não possui numerário em conta bancária); 3) inexistência de declaração de imposto de renda, perante a Receita Federal (cujo documento demonstraria que o Apelante não auferiu renda ou bens nos últimos dois anos).
Pois bem.
Como se sabe, o art. 98 do CPC merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, in verbis:
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. [Destaquei]
Como resultado desta interpretação conjunta, a jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que inobstante a declaração de pobreza possua presunção juris tantum para a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa natural, é certo que o Magistrado está autorizado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp 1983350/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022)
In casu, inobstante os documentos juntados pelo Apelante no ID n. 122393467, entendo que, a ausência de declaração na base de dados da Receita Federal, por si só, não á capaz de comprovar a situação de miserabilidade para o pagamento de custas e despesas processuais pelo Apelante, na medida em que, além de o Apelante se tratar de ex-prefeito, que sequer discriminou sua atual fonte de renda, não restou demonstrado se tratar de hipótese de isenção de declaração de imposto de renda, que dispensaria a apresentação de sua declaração perante o fisco, de forma que, existem dúvidas acerca de irregularidades ou eventual omissão na entrega de declarações perante a Receita Federal do Brasil.
Ademais, o fato de não ter sido localizados bens em nome do Apelante nos autos de execução fiscal no ano de 2020, não é capaz de comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos para o pagamento de despesas processuais pelo Apelante.
Desse modo, não tendo o Apelante, apesar de oportunizado, comprovado a insuficiência de recursos, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é medida imperiosa.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora